Tribunal: TJSP
Processo: 0000639-63.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto qualificado privilegiado – Acusado primário – Res furtiva cujo valor é inferior ao salário mínimo legal – Admissibilidade condicionada ao reconhecimento da natureza objetiva das qualificadoras e à não gravidade do fato delituoso – Substituição da pena de reclusão pela de detenção
Consoante decisões vinculantes proferidas pelo Col. STJ sob o regime de repetitivo, pacificou-se a Jurisprudência no sentido de que, mesmo em se cuidando do crime de furto qualificado, há de ser reconhecida a possibilidade de incidência, em tese, do privilégio, previsto no art. 155, § 2o, do CP, desde que, além do preenchimento dos requisitos que são naturais ao instituto (primariedade do autor e res furtiva de valor inferior ao salário mínimo legal), tenham referidas qualificadoras natureza objetiva e não se revista o fato delituoso de maior gravidade. Cuidando-se, todavia, de situação de maior reprovabilidade do que aquela correspondente ao furto simples, tudo indica ser mais congruente aplicar-se à figura qualificada-privilegiada a solução menos benéfica prevista no preceito sancionador, consistente na substituição da pena de reclusão pela de detenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000639-63.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCO
FERREIRA ALVES DA SILVA e FERNANDO FERREIRA ALVES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-63.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Voto n. 23101
Apelação n. 0000639-63.2017.8.26.0635 São Paulo
Apelantes: MARCO FERREIRA ALVES DA SILVA e FERNANDO
FERREIRA ALVES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Apreensão da res em poder do acusado Inversão do ônus
probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Furto qualificado privilegiado Acusado primário Res furtiva
cujo valor é inferior ao salário mínimo legal Admissibilidade
condicionada ao reconhecimento da natureza objetiva das
qualificadoras e à não gravidade do fato delituoso Substituição
da pena de reclusão pela de detenção
Consoante decisões vinculantes proferidas pelo Col. STJ sob o
regime de repetitivo, pacificou-se a Jurisprudência no sentido de
que, mesmo em se cuidando do crime de furto qualificado, há de
ser reconhecida a possibilidade de incidência, em tese, do
privilégio, previsto no art. 155, § 2o, do CP, desde que, além do
preenchimento dos requisitos que são naturais ao instituto
(primariedade do autor e res furtiva de valor inferior ao salário
mínimo legal), tenham referidas qualificadoras natureza objetiva e
não se revista o fato delituoso de maior gravidade. Cuidando-se,
todavia, de situação de maior reprovabilidade do que aquela
correspondente ao furto simples, tudo indica ser mais congruente
aplicar-se à figura qualificada-privilegiada a solução menos
benéfica prevista no preceito sancionador, consistente na
substituição da pena de reclusão pela de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-63.2017.8.26.0635 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 221/226, prolatada pela MMa.
Juíza Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi, cujo relatório ora se
adota, MARCO FERREIRA ALVES DA SILVA e FERNANDO FERREIRA
ALVES DA SILVA foram condenados como incursos no art. 155, § 4o, IV, do
CP, ambos às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. As reprimendas corpóreas foram substituídas por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária. Foi deferido aos acusados o recurso em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca, tão
somente, do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, com a
aplicação apenas de multa. Alternativamente, pleiteiam a redução das
penas impostas de 2/3.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A condenação dos acusados pelo crime de furto
qualificado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, os acusados,
que são irmãos, estavam em um ônibus e observaram que Lilia Rocha
Costa tinha em mãos seu telefone celular, um “Samsung/J5”, avaliado em
R$ 700,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-63.2017.8.26.0635 -Voto no
4
No momento em que as portas do coletivo se abriram,
os acusados arrebataram das mãos da vítima o aparelho, fugindo em posse
da res. Assim que saíram do ônibus, Fernando retirou, quebrou e jogou fora
o chip do telefone celular, entregando o aparelho para Marco.
Aproximadamente 10 minutos após a subtração,
Policiais Militares prenderam os acusados em flagrante delito, recuperando
o bem subtraído, que ainda estava na posse dos irmãos furtadores.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 24.
A prova oral (fls. 174, 202 e arquivos digitais) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos da vítima e dos Policiais
Militares responsáveis pela prisão dos réus, todos nos exatos termos acima
narrados, somada à confissão extrajudicial dos acusados (fls. 13 e 14) e
posterior revelia dos recorrentes (fls. 202), mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e a
vinculação de ambos à autoria delitiva.
Nos crimes de furto, a palavra dos ofendidos e das
testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder dos acusados (auto de exibição e
apreensão fls. 24). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-63.2017.8.26.0635 -Voto no
5
certeza e autoriza o desate condenatório.1
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-63.2017.8.26.0635 -Voto no
6
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
As
reprimendas,
dosadas
no
mínimo
legal
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da
pena, com a imposição do regime inicial aberto e a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos (consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária), comportam reparo, tão
somente para ser reconhecida a a modalidade privilegiada do delito.
No tocante ao reconhecimento do furto privilegiado, a
jurisprudência apresentava-se, até passado recente, bastante dividida a
respeito da possibilidade de reconhecer-se a a figura do furto qualificado
privilegiado.
Aqueles que a refutavam, sustentavam que o privilégio
se reservava à subtração ocorrida em sua forma simples (art. 155, caput, do
CP), ou àquela que tivesse sido majorada pelo repouso noturno (art. 155,
§1o, do CP). Dizia-se, todavia, que não se concebia a incidência do
privilégio ao denominado “furto qualificado”, uma vez corresponder este a
tipo penal diverso, integrado inclusive por outro preceito sancionador; não
haveria, ademais, razão para se reconhecer um crime como grave e ao
mesmo tempo beneficiá-lo.
São inextensíveis às formas qualificadas de furto os
abrandamentos do § 2o, do art. 155. Não por qualquer razão de
ordem topológica, mas, em verdade, porque a maior indulgência,
que eles traduzem, é incompatível com a maior periculosidade,
que elas revelam. Seria incongruente punir mais asperamente
aquelas
formas,
exatamente
porque
denotam
maior
repreensibilidade, e, ao mesmo tempo, estender-lhes mitigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-63.2017.8.26.0635 -Voto no
7
adequadas a condutas de menor gravidade.4
À luz de referido entendimento, a figura do furto
privilegiado não poderia ser reconhecida no caso sub examine, uma vez
que a subtração teria se dado na forma qualificada, pela presença do
concurso de agentes.
A pacificação da divergência deu-se, todavia, no sentido
oposto, por ocasião do julgamento, em 28 agosto de 2012, de três Recursos
Especiais pelo Colendo STJ (REsp 1193194-MG, REsp 1193554-MG e
REsp 1193558-MG), ocorridos sob o regime de repetitivo (art. 543-C do
CPC e Resolução do STJ n. 08/2008), nos quais decidiu-se, de modo
vinculante, pela admissibilidade, em tese, da figura do furto qualificado
privilegiado. A aplicação do benefício passou a exigir, apenas, que referidas
qualificadoras sejam de ordem objetiva, e que o fato delituoso não seja de
maior gravidade:
Recurso Especial representativo de controvérsia
Penal e
Processo Penal
Divergência jurisprudencial
Dissídio
notório
Incidência do privilégio no furto qualificado

Possibilidade.
circunstâncias
de
natureza
objetiva

Jurisprudência da Terceira Seção
Confirmação do
entendimento preconizado no EREsp 842.425/RS
Recurso
Especial desprovido em razão da reincidência do réu
1. Consoante entendimento pacificado pelo julgamento do EREsp.
842.425/RS, de que relator o eminente Ministro Og Fernandes,
afigura-se absolutamente "possível o reconhecimento do privilégio
previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal nos casos de furto
qualificado (CP, art. 155, § 4o)", máxime se presente qualificadora
de ordem objetiva, a primariedade do réu e, também, o pequeno
valor da res furtiva. 2. Na hipótese, estando reconhecida pela
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 617.163/1 - São
Vicente/SP. Apelantes: Marcelo Couto e Benedito Bento Júnior. Apelado: Justiça Pública. Relator:
Corrêa de Moraes. 7a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 09 de agosto de 1990. Revista de
Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. 4o Trimestre.
Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p. 113."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-63.2017.8.26.0635 -Voto no
8
instância ordinária a reincidência do réu, incabível a aplicação da
posição firmada pela Terceira Seção. 3. Recurso especial
desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. 5
A questão restou, assim, superada, no sentido de dever,
mesmo em se cuidando do crime de furto qualificado, ser reconhecida a
possibilidade de incidência, em tese, do privilégio previsto no art. 155, § 2o,
do CP, nas hipóteses em que as respectivas qualificadoras são de natureza
objetiva e em que o fato delituoso não apresenta maior gravidade.
Uma vez reconhecida a figura qualificada-privilegiada,
pondere-se não parecer, todavia, adequada à situação, quer a diminuição
da pena de
a
quer a aplicação isolada de pena de multa, como
pretende a Defesa, uma vez serem tais soluções insuficientes e
inadequadas à prevenção e à reprovação da conduta perpetrada.
Cuidando-se de conduta mais grave do que aquela
correspondente ao furto simples, tudo indica ser mais congruente ao caso
concreto aplicar-se a outra possibilidade contida no preceito que estabelece
o privilégio, consistente na substituição das penas de reclusão pela de
detenção.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de MARCO FERREIRA ALVES DA SILVA e
FERNANDO FERREIRA ALVES DA SILVA, a fim de reconhecer a
modalidade privilegiada do delito, substituindo-se as penas de reclusão por
detenção. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos, inclusive no que concerne à substituição das privações de
liberdade.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.193.554/MG. Recorrente: Ministério
Público do Estado de Minas Gerais. Recorrido: Daniel Augusto de Paula. Relatora: Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. 3a Seção . Votação unânime. Brasília: 22 de agosto de 2012. Diário da Justiça
Eletrônico.
28
agosto
2012.
Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1232284&tipo=0&nreg=201101155146&S
eqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130515&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 29
Maio 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-63.2017.8.26.0635 -Voto no
9
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de cartas de guia, para que seja iniciado o cumprimento das
penas em definitivo.
Devem os apelantes ser ainda formalmente intimados
de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, poderá implicar em reconversão nas penas de 02
anos de detenção, em regime inicial aberto.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator